Tribunal: TJSP
Processo: 2009451-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Concedido ao agravante o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, posto não ser beneficiário da gratuidade de justiça – Inércia do recorrente – Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009451-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes LEODERI
PEREIRA VIANA e LAUDECIR PEREIRA VIANA, é agravado FMC QUÍMICA DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009451-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2009451-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LEODERI PEREIRA VIANA
AGRAVADA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADA: AGROVIARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(LAUDECI PEREIRA VIANA & CIA LTDA)
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: JOSE FERNANDO STEINBERG
VOTO No: 32.321
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERÇÃO
Concedido ao agravante o prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não
conhecimento do recurso, posto não ser beneficiário
da gratuidade de justiça Inércia do recorrente
Deserção configurada, nos termos do art. 1.007, §4o,
do CPC - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por LEODERI PEREIRA VIANA, junto aos autos do
incidente de desconsideração de personalidade jurídica apresentado
por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA na execução de título
extrajudicial que move contra AGROVIARIA COMERCIO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009451-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
REPRESENTAÇÕES LTDA (LAUDECI PEREIRA VIANA & CIA
LTDA), objetivando a reforma da r. decisão de Primeiro Grau que
acolheu o pedido para determinar a inclusão, no polo passivo da
demanda, de LEODERI PEREIRA VIANA ME.
O agravante alega, em apertada síntese, que atua
desde o início de suas atividades comerciais em ramo distinto ao da
empresa executada. Aduz que não há participação de Laudeci na
alegada sociedade, que tem como sócios Homero Reis de
Albuquerque e Leoderi Pereira Viana, sendo Laudeci Pereira Viana
um dos funcionários da empresa. Assim, não estariam presentes os
requisitos do art. 50 do CC, devendo ser reformada a decisão
agravada para o fim de não acolher a desconsideração da
personalidade jurídica da agravada e consequente extensão da
obrigação no patrimônio de Leoderi Pereira Viana.
O recurso veio sem preparo, sob o argumento de que
o benefício da gratuidade da justiça teria sido deferido pelo Juízo a quo
junto aos autos do incidente.
Sobreveio decisão da lavra da D. Juíza Maria Salete
Corrêa Dias, asseverando que não houve concessão dos benefícios da
gratuidade judicial em favor do agravante em Primeiro Grau,
determinando o recolhimento em dobro do preparo do recurso, no
prazo de 48 horas, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de
deserção (fls. 10).
O agravante então apresentou petição requerendo o
benefício da justiça gratuita, juntado declaração de imposto de renda
das pessoas físicas Leoderi Pereira Viana e Laudeci Pereira Viana (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009451-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
15/27).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto junto
aos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica
apresentado por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA na execução de
título extrajudicial que move contra AGROVIARIA COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (LAUDECI PEREIRA VIANA & CIA
LTDA), contra decisão que acolheu o pedido para determinar a
inclusão, no polo passivo da demanda, de LEODERI PEREIRA
VIANA ME.
De
início,
observo
que o agravante prestou
informação incorreta quando da interposição do recurso, afirmando
que lhe teriam sido concedidos os benefícios da gratuidade judicial
pelo Juízo a quo.
Constatada a falsidade da informação, a então
Relatora oportunizou o recolhimento do preparo em dobro, mas o
agravante não promoveu o devido recolhimento, aproveitando a
ocasião para só então pleitear o deferimento da benesse.
Ocorre que tal pedido deveria ter sido formulado por
ocasião da interposição do recurso, mas não o foi, afirmando
falsamente o agravante que já gozaria da benesse.
Independentemente da análise da má-fé da conduta
da agravante, o fato é que mesmo tendo-lhe sido oferecida a
oportunidade de providenciar o pagamento do valor do preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009451-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
deixou de dar cumprimento ao comando judicial.
Anoto que, ainda que se aceitasse o pleito formulado
a destempo, forçoso reconhecer que não veio acompanhado de
qualquer documento a comprovar a impossibilidade da pessoa
jurídica prejudicada, vez que as declarações de imposto de renda
acostadas aos autos são de pessoas físicas que não foram inseridas no
polo passivo da execução.
Diante
desse
quadro,
e
constituindo-se
o
recolhimento do preparo um dos requisitos de admissibilidade
recursal, a sua ausência dá ensejo ao reconhecimento da deserção e,
consequente, ao não conhecimento do recurso.
Dessa forma, prejudicada está a análise do Agravo de
Instrumento, bem como do pedido de antecipação da tutela recursal,
dada a deserção operada.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DO RECURSO.
CARLOS NUNES
RELATOR